Tribunal: TJMT
Processo: 1022937-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022937-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Precatório]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (AGRAVANTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 47.641.938/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SC CORRETORA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 06.145.214/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON SEIJI KATSUYAMA - CPF: 704.771.911-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SERAFIM CARNEIRO - CPF: 201.740.981-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2a VOGAL EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO EM FAVOR DE SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ORIGINÁRIA INDICANDO A SOCIEDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a expedição de precatório em favor de sociedade unipessoal de advocacia, com fundamento na ausência de indicação da sociedade na procuração originária nos autos que deram origem ao título executivo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de expedição de precatório em favor de sociedade unipessoal de advocacia, não indicada como beneficiária na procuração originária e na fase inicial do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a sociedade de advogados não tem legitimidade para executar honorários advocatícios quando a procuração não a indica como beneficiária.

4. A ausência de procuração que mencione a sociedade unipessoal, à época da constituição do crédito, impossibilita a alteração da titularidade do precatório.

5. A determinação de pagamento deve observar o titular do crédito reconhecido judicialmente, sob pena de burla ao regime tributário aplicável e à requisição judicial expedida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É inviável a expedição de precatório em favor de sociedade unipessoal de advocacia quando esta não foi indicada na procuração originária que deu causa ao título executivo, devendo o pagamento observar o titular do crédito na pessoa física do advogado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 15; CTN, art. 123.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.750.771/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1/3/2021; STJ, RMS 42.409/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/10/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Lucas Henrique Müller Pirovani contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1020850-15.2024.8.11.004
promovido em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pleito de expedição de precatório em favor da sociedade unipessoal de advocacia.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que nada obstante o juízo condutor da execução tenha deferido o pleito de expedição de precatório em favor da sociedade unipessoal de advocacia, posteriormente revogou a decisão em questão, o que não deve ser admitido, pois, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado discutir questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Argumenta ainda, que há de se observar a inovação legislativa sobre a matéria prevista no art. 85, §15o do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe que “o advogado pode requerer o pagamento dos honorários que lhe caibam em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio”.

Pontua que oportunamente pleiteou a expedição de precatório de honorários em nome da sociedade unipessoal de advocacia, ao invés de emitido em favor da sua pessoa física; de maneira que, segundo sua perspectiva não pode ser prejudicado.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja reestabelecidas as decisões anteriores, as quais autorizavam a expedição de precatório de pagamento dos honorários em favor da sociedade unipessoal de advocacia (Id. 233765743).

Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo rechaçou as teses ventiladas pelo agravante (Id. 244094676).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, o Estado de Mato Grosso propôs Ação de Execução Fiscal em desfavor da Pessoa Jurídica SC CORRETORA DE CEREAIS LTDA e outros 2 (dois) corresponsáveis.

Posteriormente, o juízo a quo, acolheu a exceção de pré-executividade subscrita em favor da parte WELLINGTON SEIJI KATSUYAMA, condenando o Fisco Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados “sobre o proveito econômico obtido, observados os patamares mínimos descritos nos incisos do art. 85, § 3o, do CPC [...], com a redução pela metade, com fundamento no art. 90, §4o, do CPC”.

Após o trânsito em julgado, inaugurou-se a fase de cumprimento definitivo de sentença onde, o agravante pleiteou o recebimento dos honorários de sucumbência, no montante originário de R$ 696.236,23 (seiscentos e noventa e seis mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos).

Os cálculos apresentados foram homologados pelo juízo condutor do feito.

Após, o agravante juntou petição nos autos requerendo que a expedição do precatório fosse realizada em favor da sociedade unipessoal que o ora recorrente integra na qualidade de titular.

Referida decisão transitou em julgado em 26/04/2024, e os autos foram remetidos para a Central De Processamento Eletrônico – CPE para expedição do precatório.

Na sequência, sobreveio decisão consignando que por se tratar de questão de ordem pública, a RPV deve fazer constar como beneficiário a pessoa física do advogado, conforme procuração que lhe foi outorgada, sendo devida, dessa forma, a retenção tributária de IR
,
nos seguintes termos:

“Dado o caráter de ordem pública ostentado pela norma que disciplina os descontos fiscais que devem ser efetuados pelo juízo executório – percebe-se que a procuração (id. 156294288) foi outorgada à pessoa física do causídico e, não, à pessoa jurídica.

Logo, a RPV deve ser expedida em favor da pessoa física do advogado, sendo escorreita a retenção de IRPF, como prescreve o Manual Cadastro e Cálculo de RPV 1° grau do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, dispõe:

3.1.5.1. TRIBUTAÇÃO DOS HONORÁRIOS

Não há retenção de Previdência nesses casos. Com relação ao Imposto de Renda, a tributação pode ocorrer de 3 formas:

• Recebimento através de pessoa física: Retenção de IRPF conforme tabela progressiva publicada pela Receita Federal. O próprio sistema SRP fará a aplicação, bastando a indicação do usuário.

Assim sendo, por se tratar de questão de ordem pública, a RPV deve fazer constar como beneficiário a pessoa física do advogado, conforme procuração que lhe foi outorgada, sendo devida, dessa forma, a retenção tributária de IR. (...)” (Id. 164198556 – autos de origem).

Inconformada, a parte exequente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, requerendo que o precatório fosse expedido em favor da sociedade unipessoal de advocacia, ao invés de emitido em favor da sua pessoa física.

Não prospera a irresignação.

Isso porque, não há como acolher a pretensão de que o levantamento do valor do precatório seja realizado em favor da sociedade unipessoal de advocacia, já que, esta não consta na procuração originária dos autos que deram origem ao título executivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de se reconhecer a “ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade”. Precedentes. (AgInt no AREsp

n. 1.750.771/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe de 1/3/2021.)

Para chegar a tal entendimento, a Corte Cidadã se posicionou por diversas oportunidades no sentido de que, nos moldes do artigo 15, § 3o, da Lei n. 8.069/94, as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, além de indicar a sociedade de que façam parte.

De outro lado, se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o advogado faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e, por assim ser, o alvará ou o precatório deve ser extraído em benefício do advogado, individualmente.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVISÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 'Os serviços advocatícios não se consideram prestados pela sociedade na hipótese em que a procuração não contém qualquer referência à mesma, impedindo, portanto, que o levantamento da verba honorária seja feito em nome da pessoa jurídica com seus efeitos tributários diversos daqueles que operam quando o quantum é percebido uti singuli pelo advogado'. (AgRg nos EREsp 1114785/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/11/2010, DJe 19/11/2010). 2. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal sobre a correta partilha dos honorários advocatícios demandaria, necessariamente, reexame e fatos, provas, e cláusulas contratuais, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AREsp 1.185.317/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 06/03/2018).

In casu, embora se verifique procuração colacionada aos autos em favor da sociedade unipessoal de advocacia, há de se ressaltar que esta fora outorgada somente em 10/09/2024 e anexada aos autos em 19/09/2024 (Id. 240824186), após a expedição de ofício requisitório o qual se deu em 28/08/2024 (Id. 233744664, fl.02)

Vale dizer, se inexiste no caderno processual, procuração que indique uma sociedade de advogados ou uma sociedade unipessoal, à época da constituição do crédito, não se admite a expedição de crédito em favor da mesma:

Neste sentido, em situação análoga à dos autos, colaciono recente jurisprudência oriunda do Órgão Especial desta Egrégia Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRECATÓRIO – CRÉDITO FORMADO EM NOME DA PESSOA FÍSICA DO ADVOGADO – ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DE PRECATÓRIO APÓS A EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO PARA O NOME DA PESSOA JURÍDICA (SOCIEDADE UNIPESSOAL) – IMPOSSIBILIDADE – SOCIEDADE QUE NÃO CONSTAVA NA PROCURAÇÃO QUANDO DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO – ORDEM DENEGADA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Os serviços advocatícios não se consideram prestados pela sociedade na hipótese em que a procuração não contém qualquer referência à mesma, no momento da expedição do ofício requisitório de precatório, impedindo, portanto, que o levantamento da verba honorária seja feito em nome da pessoa jurídica, com seus efeitos tributários diversos daqueles que operam quando o valor é percebido individualmente na pessoa física do advogado.

(N.U 1015339-62.2024.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

De tal modo, não se pode burlar a requisição judicial, ou seja, esquecer que o crédito é da pessoa física e não da pessoa jurídica, mesmo que seja uma sociedade unipessoal, e recolher o tributo com base no pagamento em nome de pessoa jurídica, quando a determinação de pagamento deu-se em nome da pessoa física.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade de julgamento em que se discutia a cessão de direito ao crédito, assentou:

“o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao Imposto de Renda com a ocorrência do seu critério material da hipótese de incidência (disponibilidade econômica ou jurídica) é anterior ao pagamento do precatório (disponibilidade financeira) e essa obrigação já nasce com a sujeição passiva determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em juízo (beneficiário), não podendo ser modificada pela cessão do direito, por força do art. 123, do CTN: “'Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes” (STJ, RMS 42.409/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16-10-2015).

Destarte, não havendo no caso dos autos procuração com indicação da sociedade unipessoal anterior à expedição do ofício requisitório de precatório, não há que se falar em expedição de precatório em favor da sociedade unipessoal.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025